Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA. JUROS DE OBRA.
1. Inexistindo título executivo extrajudicial representativo de obrigação certa e líquida em relação aos juros de obra, não se mostra cabível a pretensão executiva.
2. Negou-se provimento ao apelo.